Tribunal: TJES
Processo: 5001600-82.2023.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001600-82.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO ANDRADE
RECORRIDO: SILVANA COSTA SOUZA RAMOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001600-82.2023.8.08.0028

Origem
: Juízo de Iúna - 1ª Vara

RECORRENTE
: RENATO ANDRADE

RECORRIDO
: SILVANA COSTA SOUZA RAMOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL EM VIA RURAL POR INVASÃO DE CONTRAMÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR RÉU. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Alega a autora que na data de 16/08/2023, por volta das 06h30min, sofreu acidente de trânsito causado por imprudência do réu, o qual estava olhando para o celular e com o som do veículo no volume alto, quando invadiu a contramão de direção e colidiu com seu veículo. Requer o pagamento de indenização por danos materiais, referentes aos serviços de remoção do veículo, peças, lanternagem e pintura, no valor de R$ 10.085,00 (dez mil e oitenta e cinco reais), bem como indenização a título de danos morais em quantia não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao ao pagamento da quantia de R$ 10.085,00 (dez mil e oitenta e cinco reais), referente ao conserto e guincho do veículo da autora. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito narrado na inicial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil extracontratual é regulada com exatidão pelo ordenamento pátrio, de maneira que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (CC/2002, arts. 186, 187 e 927). Daí, consoante lições clássicas doutrinárias, são extraídos os seguintes elementos da responsabilidade civil ou pressupostos do dever de indenizar: a) conduta humana, consubstanciada na ação (conduta positiva) ou na omissão (conduta negativa), via voluntariedade (dolo) ou por meio de culpa estrita (negligência, imprudência ou imperícia); b) nexo de causalidade, que se traduz na relação de causa e efeito entre a conduta culposa - ou o risco criado – e o dano suportado por alguém; c) danos ou prejuízos, que podem ser classificados como danos materiais (patrimoniais), morais (extrapatrimoniais), inclusive acarretados às pessoas jurídicas e também à ordem coletiva, estéticos, por perda de uma chance e sociais.

6. Na hipótese dos autos, vê-se que o ato sentencial não merece reforma. A partir do acervo probatório em análise e os fatos narrados, restou demonstrado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do requerido ao invadir a contramão direcional da via, vindo a colidir com o veículo da requerente, o qual encontrava-se posicionado em sua mão de direção, parado, aguardando a passagem do veículo do réu. Constata-se que o requerido trafegava por estrada de terra estreita, desprovida de sinalização e marcação do meio fio, com vegetação nas laterais (ID. 12801101), circunstância que exigia do condutor atenção redobrada, especialmente quanto à possibilidade de cruzamento com outros motoristas — o que não ocorreu, tanto que resultou na colisão objeto na demanda. Sobre tal ponto, destaca-se o disposto no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis:
“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”
.

7. Fixada nessas premissas, conclui-se pela culpa do recorrente para o evento danoso (CC, art. 945), porquanto deixou de observar as regras de trânsito, negligenciando o dever de cautela e atenção. Por conseguinte, responde pelos danos causados ao autor.

8. A indenização material, com efeito, encontra-se fixada em estrita consonância com o prejuízo sofrido pelo Autor na hipótese (art. 944, CC), conforme as notas de orçamento de ID. 12801099 e nota fiscal de ID. 12801097

9. Nesses termos Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

10. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)